Tribunal: TJPA
Processo: 0015959-95.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM FACE DO RECORRENTE. APLICAÃÃO DA FRAÃÃO EM SEU PATAMAR MÃXIMO EM FACE DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE. VIABILIDADE. NÃO EM SEU PATAMAR MÃXIMO, MAS PRÃXIMO A ELE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA DEVOLUÃÃO DO BEM DE FORMA ESPONTÃNEA. NÃO OCORRÃNCIA. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE AINDA DE POSSE DA RES FURTIVA.1. InviÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante pelo magistrado sentenciante, uma vez que atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.2. Como nÃ£o existe limite mÃnimo e mÃ¡ximo para o aumento ou diminuiÃ§Ã£o da pena-base em razÃ£o das agravantes e atenuantes genÃ©ricas, a jurisprudÃªncia tem entendido que o aumento pode ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base.3. NÃ£o hÃ¡ que se falar em arrependimento apto a conduzir a outra atenuante da pena, jÃ¡ que a defesa nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de comprovar que o recorrente tenha procurado, por sua espontÃ¢nea vontade e com eficiÃªncia, logo apÃ3s o crime, evitar ou minorar as consequÃªncias do crime.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0015959-95.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (2ª VARA PENAL)
APELANTE: IAGO DOS SANTOS VIEIRA
(George Augusto de Aguiar Sousa - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TYEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM FACE DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO EM FACE DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE. VIABILIDADE. NÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, MAS PRÓXIMO A ELE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA DEVOLUÇÃO DO BEM DE FORMA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE AINDA DE POSSE DA
RES FURTIVA
.
1. Inviável a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante pelo magistrado sentenciante, uma vez que atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.
2. Como não existe limite mínimo e máximo para o aumento ou diminuição da pena-base em razão das agravantes e atenuantes genéricas, a jurisprudência tem entendido que o aumento pode ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base.
3. Não há que se falar em arrependimento apto a conduzir a outra atenuante da pena, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o recorrente tenha procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências do crime.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AUMENTAR A FRAÇÃO EM FACE DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO APLICADA EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IAGO DOS SANTOS VIEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta da denúncia que no dia 29 de setembro de 2017, por volta de 07h00, o acusado
IAGO DOS SANTOS VIEIRA
, acompanhado do menor infrator Mateus Patrocínio Nascimento, abordou a vítima Dierson Lima Silva quando este caminhava pela Rua Santa Luzia e, mediante grave ameaça exercida pelo empego de arma de fogo, subtraiu do adolescente seu celular marca LG/K - 04, fugindo em seguida a pé.

Avisada pelo adolescente, seus familiares acionaram a polícia que, após realizarem diligências, conseguiu deter o acusado e seu comparsa, ainda de posse da
res furtiva
e da arma de fogo utilizada na prática do crime.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
IAGO DOS SANTOS VIEIRA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando IAGO DOS SANTOS VIEIRA na sanção ao norte mencionada.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
IAGO DOS SANTOS VIEIRA
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo sua apresentação na forma do ar. 600, do mesmo Diploma Legal.

Nas razões recursais (fls. 91/100), a defesa postula:
(...)
1. Pela reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo os valorou incorretamente, razão pela entende que a pena-base deve ficar em seu mínimo legal.
2. Aplicação da fração em seu patamar máximo em face das atenuantes da menor idade relativa e da confissão.
3. Reconhecimento da atenuante da restituição de bem, prevista no art. 65, III, `b¿ do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 104/108), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
quantum
de redução das atenuantes da confissão e menor idade relativa.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO EM FACE DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, uma vez que somente duas circunstâncias judicial foram valoradas negativamente.

Na segunda fase o juízo
a quo
entendeu presentes as atenuantes da menor idade relativa e da confissão, razão pela qual diminuiu a pena em 06 (seis) meses, tornando-a provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, insurgir-se a defesa alegando que a redução deveria se dar em 1/6 (um sexto), que seria razoável no caso ora em análise.

Razão assiste ao apelante.

Não obstante a lei não fixar o
quantum
a ser aumentado na segunda fase de aplicação da pena, deve o magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que, para a jurisprudência pátria, seria a majoração em até 1/6, em analogia às causas de aumento e diminuição de pena.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
No concurso da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, esta prevalece sobre aquela, majorando a pena, nos termos do art. 67 do Código Penal.
O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, em virtude do Código Penal não estabelecer balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade
.
(Acórdão n. 729195, 20121010082285APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/10/2013, Publicado no DJE: 04/11/2013. Pág.: 195) (não negritado no original).

No caso em julgamento, portanto, verifico que não houve motivação suficiente para justificar a diminuição em apenas 06 (seis) meses,
quantum inferior
a 1/6, e, por essa razão, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é necessário adequar a reprimenda em face do recorrente, o que farei por ocasião da realização de nova dosimetria de pena.
2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA RESTITUIÇÃO DE BEM, PREVISTA NO ART. 65, III, `B¿ DO CÓDIGO PENAL.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante de restituição de bem, argumentando que o recorrente entregou o bem subtraído à vítima.

Sem razão o apelante.

Note-se que o acusado Iago dos Santos Vieira não devolveu o bem subtraído de livre e espontânea vontade, uma vez que que, conforme relato da vítima Dierson Lima Silva, o recorrente foi preso em flagrante após familiares do menor procurar a delegacia e comunicar o assalto.

Correta a posição do Ministério Público de primeiro grau ao quando alegou que:
(...) Por fim, não que se falar, em arrependimento apto a conduzir a outra atenuante da pena, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o recorrente tenha procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência , logo após o crime, evitar ou minorar as consequências do crime, ou mesmo que tenha reparado o dano antes do julgamento, conforme exige o art. 65, inc. III, alínea ¿b¿ do Código Penal. Ao contrário de tal previsão, a
res
fora recuperada em razão da prisão em flagrante do réu e apreensão do adolescente, que ainda se encontravam na posse do bem, que fora devolvido, portanto, de forma ¿involuntária¿. (...)

Assim, inviável o pleito de reconhecimento da atenuante da restituição de bem, prevista no art. 65, III, `b¿ do código penal, haja vista que o bem subtraído não fora devolvido de forma espontânea, mas sim em face da prisão em flagrante do apelante e seu comparsa.
3.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a culpabilidade e as consequências do crime. Nesse particular, a defesa assiste razão.

Ao fazer a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade e as consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em sede de apelação, o recorrente se insurgiu quanto à fundamentação dos vetores do art. 59, do CP. Nesse sentido, importante trazer excerto da sentença, onde se evidenciam os fundamentos utilizados na referida valoração:

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar a pena:
I)
Na Culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo do dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau elevadíssimo, eis que agiu com premeditação e frieza, pois perseguiu agarrando-a por trás para assim subtrair-lhe o bem;
VI)
As circunstâncias
lhes são desfavoráveis eis que a forma como o crime ocorreu demonstra uma grande ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o assalto em plena via pública, à luz do dia, mostrando grande destemor.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época do do fato.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar as referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o magistrado alegou que
¿Na Culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo do dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau elevadíssimo, eis que agiu com premeditação e frieza, pois perseguiu agarrando-a por trás para assim subtrair-lhe o bem¿
. No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu e de seu comparsa extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que o apelante e o menor infrator, surpreendeu a vítima Dierson Lima Silva em plena via pública, imobilizando-o por trás, segurando seu pescoço, enquanto o menor exibindo uma de fogo tipo pistola, arrancou seu celular, conforme relato desta em sede de Inquérito policial e em juízo. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Assim, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado de primeiro grau em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente as atenuantes da menor idade relativa e da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda de forma temporária em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença das causas de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a reprimenda na mesma proporção realizada pelo juízo, ou seja, em 1/3 (um terço), ficando a pena de forma concreta e definitiva, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena corporal para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em face do reconhecimento do aumento da fração das atenuantes da menor idade e da confissão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator